Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731149-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTAVIO FERREIRA COSTA, PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS, PAULO CESAR CHAGAS, PAULO DA COSTA PEIXOTO, PAULO FERREIRA GONCALVES, PEDRO MARCAL SOUZA, RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora